Tribunal: TJBA
Processo: 8021375-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021375-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO A J RENNER SA Advogado(s): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO AGRAVADO: HERBERT DA TRINDADE RIBEIRO Advogado(s):SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO, ALINE DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR TABELADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco réu em ação revisional de contrato contra decisão que fixou os honorários periciais em três salários-mínimos, a serem antecipadamente depositados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o valor arbitrado para os honorários periciais, em montante superior a R$ 4.200,00, pode prevalecer frente ao limite previsto na Resolução nº 17/2019 do TJBA, que estabelece como parâmetro básico R$ 400,00 para perícias contábeis em ações bancárias. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 17/2019 do TJBA fixa valor de referência de R$ 400,00 para perícias contábeis em casos de justiça gratuita, admitindo ultrapassagem em até três vezes, desde que fundamentada. 4. A decisão agravada não apresentou justificativa para a fixação de honorários em patamar significativamente superior, nem se verifica complexidade extraordinária na perícia de contratos bancários. 5. Precedentes do TJBA reconhecem a obrigatoriedade de observância da tabela, autorizando a redução dos honorários periciais. 6. O depósito imediato do valor elevado poderia gerar ônus excessivo à parte agravante, caracterizando risco de dano de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 400,00, atualizado até abril/2025. Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem observar os limites da Resolução nº 17/2019 do TJBA, sendo possível a fixação em valor superior apenas mediante fundamentação específica e proporcional à complexidade da perícia." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, §§ 3º e 4º; Resolução TJBA nº 17/2019, arts. 2º e 5º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8036825-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 07/05/2024; TJBA, AI nº 8050336-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, pub. 08/03/2024; TJBA, AI nº 8003730-04.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 04/06/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021375-32.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO A J RENNER SA e agravado HERBERT DA TRINDADE RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.